Tribunal: TJDFT
Processo: 0705878-32.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. EX-SÍNDICO. VALORES JÁ CONHECIDOS PELO CONDOMÍNIO/AUTOR. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O credor ajuíza a ação de exigir contas com a finalidade de ter conhecimento sobre os valores a que tem direito em virtude da relação advinda da administração de seus bens ou valores pelo devedor.
2. Se o autor pretende a condenação do réu à devolução de valores já conhecidos, mas supostamente não justificados, tal pedido demandaria o ajuizamento de eventual ação de cobrança, e não de ação de exigir contas, que possui rito especial e incompatível com o daquela ação.
3. Recurso conhecido e não provido.